Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO. COMPROVADOS. PROVA DO PAGAMENTO. AUSENTE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar a autora os valores declinados na inicial. 1.2. Em seu recurso, o ente público pede a reforma da sentença alegando ausência da execução dos serviços e da comprovação do real valor devido. Informa ainda a existência de procedimento administrativo instaurado para apurar o valor devido, o que legitimaria a recusa de quitar o valor exigido.
2. Muito embora o ente distrital aponte regularidade e inexistência de valores pendentes de pagamento, o que se verifica dos autos em verdade é a ausência de prova capaz de demonstrar a quitação da dívida, a qual restou devidamente comprovada pela autora mediante a juntada de diversos documentos idôneos (contratos, notas de empenho, autorização de serviço, comprovante de recebimento e notas fiscais). 2.1. Ou seja, a defesa do Distrito Federal está restrita à alegação genérica quanto a inexistência de valores pendentes de pagamento, pretendendo legitimar a recusa de quitação do débito em razão da simples instauração de procedimento administrativo sem, contudo, declinar quais seriam os motivos que ensejaram a sua abertura e que justificariam o impedimento de pagar pelos serviços executados.
3. Dentro deste contexto, o conjunto probatório colacionado ao feito pela autora oferece elementos suficientes a comprovar a relação jurídica, assim como do débito indicado na inicial, devendo o apelante responder pela quitação. 3.1. Outrossim, o apelante não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Recurso não provido.